Tribunal: TJDFT
Processo: 0737382-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737382-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: ATILA PIMENTA COELHO MACHADO, LUIZ AUGUSTO SARTORI DE CASTRO, GIOVANA DUTRA DE PAIVA e PAULA STOCO DE OLIVEIRA PACIENTE: JAILTON DOS SANTOS FARIAS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência (ID 51370035 – fl. 100) para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 18 de setembro de 2023 10:54:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora